Tribunal: TJBA
Processo: 0506325-12.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506325-12.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRO PRETO

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: WALTER MIRANDA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO, MORENA JULIA DE JESUS RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BARRO PRETO. CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PRECEDIDA DE PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO PRESENCIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPROVADA
. INADIMPLEMENTO DE DEZ MESES DE TRABALHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
. ATA DE PREGÃO, NOTA DE EMPENHO E MENSAGENS ELETRÔNICAS QUE DEMONSTRAM A EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA.
MUNICÍPIO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O PAGAMENTO OU A EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Ação de Cobrança movida por profissional de arquitetura em face do Município de Barro Preto, visando ao recebimento de valores relativos a serviços técnicos prestados entre abril de 2014 e janeiro de 2015, após sagrar-se vencedor em Pregão Presencial.

II –
A alegação de nulidade do vínculo por ausência de contrato administrativo formal não exime a Administração Pública do dever de efetuar o pagamento pelos serviços efetivamente prestados pelo particular de boa-fé
, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. Prevalência do princípio da boa-fé objetiva e da confiança.

III –
O conjunto probatório demonstrou de forma satisfatória a prestação dos serviços
. A Ata do Pregão Presencial comprova o certame e o valor acordado. A Nota de Empenho constitui ato administrativo de reconhecimento da dívida. As mensagens eletrônicas trocadas no período corroboram a contínua atuação do profissional em projetos de interesse do Município.

IV – O Município Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não apresentou prova do pagamento da dívida nem de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Recurso desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0506325-12.2016.8.05.0113
.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao
Recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça